Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que, em Ação de Ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la à restituição de valores percebidos indevidamente a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), relativos ao período de outubro de 2011 a fevereiro de 2013. A decisão reconheceu a decadência quanto ao período de dezembro de 2006 a novembro de 2007, por ausência de comprovação de má-fé, mas afastou a decadência e a prescrição quanto ao segundo período, diante da má-fé evidenciada pela manutenção de vínculos remunerados externos e pela assinatura de declaração inverídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a decadência administrativa para a revisão do pagamento da TIDEM no segundo período (2011–2013); (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento encontra-se prescrita; (iii) determinar se há má-fé na conduta da servidora; e (iv) verificar se a condenação deve abranger apenas o período posterior à assinatura do termo de opção pela TIDEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A má-fé da servidora está caracterizada pela manutenção de atividades remuneradas concomitantes ao recebimento da TIDEM, gratificação condicionada à exclusividade funcional, e pela assinatura de declaração falsa, o que afasta a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99 e do art. 178, § 2o, da LC/DF no 840/2011.
4. A presença de má-fé também afasta a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal e conforme jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT.
5. A alegação de desconhecimento das condições para percepção da TIDEM não prospera, pois a nomenclatura da verba é clara e a servidora possuía condições de reconhecer o pagamento indevido, conforme jurisprudência que veda o enriquecimento ilícito do agente público.
6. A assinatura do termo de opção pelo regime de dedicação exclusiva em agosto de 2012 corrobora a má-fé, mas não limita o período de condenação, que abrange todo o intervalo entre outubro de 2011 e fevereiro de 2013, por já estar configurada a irregularidade anterior à formalização da opção.
4. A sentença observou a exclusão dos descontos compulsórios (previdência e IR), limitando a condenação ao valor líquido efetivamente recebido pela servidora, em conformidade com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constatação de má-fé no recebimento de gratificação sujeita à exclusividade funcional afasta a decadência do direito da Administração de rever o ato concessivo.”; “2. A ação de ressarcimento ao erário fundada em conduta dolosa ou de má-fé é imprescritível.”; “3. A percepção de vantagem condicionada a requisitos legais de conhecimento presumido pelo servidor impõe o dever de restituição, independentemente de eventual falha da Administração.”; “4. A declaração falsa no termo de opção pela TIDEM evidencia dolo e impõe o dever de restituição dos valores recebidos indevidamente."; “5. O valor a ser restituído deve ser apurado com exclusão dos descontos compulsórios.”.
_______________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CC, arts. 876 e 884; Lei no 9.784/1999, art. 54; LC/DF no 840/2011, art. 178, § 2o; Decreto no 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897 da RG; STJ, Tema 1009; TJDFT, Acórdão 1329413, 0705481-76.2020.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 24.03.2021; TJDFT, Acórdão 1779852, 0716488-94.2022.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 09.11.2023; TJDFT, Acórdão 1967330, 0705798-35.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1990945, 0714237-35.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1897627, 0708280-87.2023.8.07.0018, Rel(a). Des(a) Lucimeire Maria da Silva, j. 25/07/2024.